Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602889-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0602889-53.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 11/07/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANDRE RONALDO DE AQUINO
CHARÃO - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697627
25/08/2023
10:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.333

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602889-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral, está
disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz remissão ao artigo
1.022 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento processual
adequado para a correção dos vícios de omissão, contradição, obscuridade e
erro material.

2. Haverá contradição quando houver incongruência lógica, choque ou
conflito entre o acórdão e a respectiva ementa, bem como entre o acórdão e
os votos declarados.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser deduzida na via
recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
Num. 43697627 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510134416800000042657678
Número do documento: 23082510134416800000042657678
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:34:26

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por André Ronaldo
de Aquino Charão em face do acórdão n. 62.088 que conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo, para afastar tão
somente a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.573,00,
mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento do montante
de R$ 2.200,00 ao Tesouro Nacional (id. 43631516).

Em suas razões recursais (ID 43643988), o embargante aduziu, em síntese,
que há contradição no acórdão embargado em relação à determinação de devolução do
valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional. Alegou que há
descrição dos serviços prestados por Fábio Gonçalves, conforme recibo acostado ao ID
43597184 e, além disso, há comprovante de pagamento realizado via PIX (ID 43529303).
Demais disso, asseverou que a apresentação de contrato não é a única modalidade para
comprovação de gastos eleitorais, sendo que a apresentação de recibos eleitorais
contendo data, valor, destinatário e serviço prestado preenche os requisitos estabelecidos
pela legislação eleitoral. Requereu, assim, que seja sanada a contradição apontada,
mediante a atribuição de efeitos modificativos, com o consequente afastamento da
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, ainda que mantida a
conclusão pela desaprovação.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
pelo não provimento dos embargos de declaração. (ID 43666486).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
Num. 43697627 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510134416800000042657678
Número do documento: 23082510134416800000042657678
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:34:26

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, José
Jairo Gomes[1] ensina que:

"Na contradição descortina-se incongruência lógica, choque ou conflito na decisão, ou
seja, no relatório, na fundamentação, na conclusão ou entre eles. Também pode a
contradição se verificar entre o acórdão e a respectiva ementa, bem como entre o
acórdão e os votos declarados. Verifica-se tal defeito – afirma Barbosa Moreira (2012,
n 302, p. 553) – quando na decisão “se incluem proposições entre si inconciliáveis"

A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou
que (ID 43631516):

Esse entendimento, todavia, não pode ser aplicado em relação ao prestador de
serviços Fábio Gonçalves da Costa, tendo em vista que apenas foi apresentado o
recibo de pagamento (ID 43597184), sem apresentação de contrato, conforme
determina o artigo 35, §12, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e fundamentado no
acórdão: Com relação a Fabio Gonçalves da Costa, sequer é possível identificar nos
autos qual foi a espécie do serviço prestado.

Num. 43697627 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510134416800000042657678
Número do documento: 23082510134416800000042657678
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:34:26

Na espécie, o embargante apresentou, de forma extemporânea, o recibo de
pagamento relativo à contratação de Fábio Gonçalves da Costa com a finalidade de
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.200,00 (ID
43597184).

Como se vê, a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, tendo em
vista que foi consignado que, quando houver contratação da prestação de serviços, é
imperativa a apresentação de contrato, juntamente ao recibo de pagamento, quando não
houver documento fiscal idôneo para comprovação da despesa, nos termos da legislação
eleitoral.

Demais disso, o recibo apresentado evidencia que, na verdade, trata-se de
fornecimento de produto (camisetas), de modo que indispensável a apresentação de nota
fiscal, porquanto a possibilidade de comprovação de despesas eleitorais por meio de
recibo prevista no artigo 60, §1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019[2], deve ser
aplicada estritamente nas hipóteses em que a emissão de nota fiscal não seja possível, o
que não é o caso.

A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito propriamente a
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao
descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão
do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator
Num. 43697627 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510134416800000042657678
Número do documento: 23082510134416800000042657678
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:34:26

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602889-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE
AQUINO CHARAO DEPUTADO ESTADUAL, ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO -
Advogados do(a) EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2] Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43697627 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/08/2023 10:13:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082510134416800000042657678
Número do documento: 23082510134416800000042657678
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/08/2023 13:34:26